Tribunal: TJBA
Processo: 8052847-85.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052847-85.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: E. L. S. G. e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. TERAPIAS FORA DO ROL DA ANS E DA REDE CREDENCIADA. ABUSIVIDADE DA NEGATIVA DE COBERTURA. ROL EXEMPLIFICATIVO.
PARECER MINISTERIAL PELO IMPROVIMENTO.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. contra decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e pedido de Tutela de Urgência nº 8100808-19.2024.8.05.0001, que determinou o custeio, pela operadora, de tratamento multidisciplinar prescrito por profissional médico a menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), sob pena de multa diária. A decisão ainda autorizou o reembolso integral caso inexistente rede credenciada habilitada.

II. Questão em discussão

A controvérsia reside na obrigatoriedade da operadora de plano de saúde em custear terapias recomendadas para tratamento de TEA, como musicoterapia e zooterapia, não previstas no rol da ANS ou fora da rede credenciada, quando há prescrição médica e ausência de alternativa adequada oferecida pela operadora.

III. Razões de decidir

O direito à saúde possui status de garantia fundamental (CF, arts. 6º e 196), sendo dever da família, sociedade e Estado, inclusive entidades privadas, assegurar sua efetividade, com prioridade absoluta no caso de crianças (CF, art. 227).

A relação jurídica entre as partes está submetida ao Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), sendo nulas cláusulas que limitem indevidamente o direito do consumidor à saúde (art. 51, IV).

A Lei nº 14.454/2022 atribuiu caráter exemplificativo ao rol da ANS, impondo cobertura obrigatória para tratamentos prescritos por profissional habilitado, desde que com comprovação de eficácia e plano terapêutico.

A negativa de cobertura sob o argumento de ausência contratual ou fora do rol da ANS é abusiva quando não se comprova a existência de alternativa viável na rede credenciada.

A
J
urisprudência do STJ (REsp 2.043.003/SP) e do TJBA assegura a cobertura de terapias como musicoterapia e zooterapia, quando devidamente indicadas e justificadas.

Inexistência de rede credenciada apta a fornecer os serviços nos moldes prescritos autoriza o reembolso integral dos custos assumidos pela parte autora.

Ausência de elementos que infirmem a decisão concessiva da tutela provisória, que se encontra em conformidade com os princípios constitucionais e legais aplicáveis à hipótese..

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido. Agravo interno julgado prejudicado.

Tese de julgamento:

"É abusiva a negativa de cobertura por plano de saúde de tratamento multidisciplinar prescrito por médico a criança com Transtorno do Espectro Autista, ainda que não previsto no rol da ANS ou fora da rede credenciada, quando não comprovada a existência de alternativa equivalente."

"O rol da ANS possui natureza exemplificativa, devendo a operadora custear os procedimentos prescritos que atendam aos critérios técnicos de eficácia e necessidade terapêutica."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8052847-85.2024.8.05.0000
, em que figuram como parte
Agravante

HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.
e parte
Agravada (
E.L.S.G
)
,
menor
representado por sua genitora JAQUELINE GALDINO FRANCA
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator, mantendo-se a decisão que concedeu a tutela de urgência para assegurar o custeio integral do tratamento multidisciplinar prescrito ao menor, inclusive em clínica não conveniada, e julgando
prejudicado o Agravo Interno
.